Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-94.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa. Processo civil. Embargos de declaração. Defeitos processuais inexistentes. Citação e desenvolvimento processual regular. Extensão da condenação. Delimitada. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Não acolhidos.

I. Caso em exame
1. Os embargos de declaração objetivam o reconhecimento da nulidade do ato citatório, com o reconhecimento da ineficácia dos atos subsequentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão, obscuridade, contradição ou erro (defeitos intrínsecos) em relação à análise acerca da regularidade do desenvolvimento processual e da consequente delimitação da extensão da condenação dos recorrentes ao pagamento de cotas condominiais.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. No caso concreto, constata-se que os embargantes teriam sido cientificados acerca da ação de cobrança de cotas condominiais nos termos da legislação processual (citação pessoal e por hora certa). Desse modo, eventual reconhecimento de nulidade do ato citatório corresponderia a chancelar conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva processual e à segurança jurídica.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [regularidade do desenvolvimento processual e delimitação da extensão da condenação dos condôminos], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não acolhidos.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 1.022, inc. I a III e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.